Tribunal: TJES
Processo: 0000042-36.2019.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000042-36.2019.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIESER SOSTENES MATAVELI DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
RECURSO MINISTERIAL.

PLEITO DE
DECOTE DA CONFISSÃO.
INVIABILIDADE. CONFISSÃO QUALIFICADA, QUE SE PRESTA AO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. PRECEDENTE.
RECURSO

MINISTERIAL DESPROVIDO.
RECURSO DEFENSIVO.

DOSIMETRIA.
REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.
INVIABILIDADE. PRESENÇA DE VETOR NEGATIVADO. MAUS ANTECEDENTES. PRECEDENTE.
COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO QUALIFICADA. VALORAÇÃO INFERIOR.
RETIFICAÇÃO DO PERCENTUAL, DE OFÍCIO.
1/12. PRECEDENTES.
FRAÇÃO DA TENTATIVA.
PLEITO DE MAJORAÇÃO. ATOS EXECUTÓRIOS EXAURIDOS. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA, EM METADE.
ABRANDAMENTO DE REGIME.
INVIABILIDADE
.
REINCIDÊNCIA RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. PRECEDENTE.
RECURSO DEFENSIVO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
PENA REDIMENSIONADA.

1. RECURSO MINISTERIAL:

1.1.
A jurisprudência do C. STJ, se sedimentou no sentido de que, mesmo a chamada confissão qualificada, na qual o agente agrega à confissão, teses defensivas descriminantes, ou exculpantes, pode ensejar o reconhecimento da benesse prevista no art. 65, III, alínea d, do Código Penal. Precedente do STJ. PRELIMINAR REJEITADA.

2. RECURSO
DEFENSIVO
:

2.1.
A
aplicação da pena-base, no mínimo legal, só é possível, quando todas as circunstâncias judiciais, são favoráveis,
contudo,
no caso,
o réu possui registros de maus antecedente. Precedente do STJ.

2.2.
Inviável a compensação integral, da atenuante, com a agravante, não merece acolhimento, pois, a confissão qualificada (acompanhada de tese de legítima defesa), não pode ter o mesmo peso daquela que o acusado relata a prática do crime, demonstrando lealdade processual.

2.3.
O Magistrado atribuiu, para a atenuante da confissão, a ínfima redução de 03 (três) meses de pena, ponto que merece ser retificado, para constar a fração de redução de
1/12 (um doze avos)
da pena-base,
quantum
menor que o usualmente aplicado (1/6), em razão de tratar-se de confissão qualificada. Pena redimensionada.

2.4.
Considerando a demonstração de que, o apelante,
foi extremamente agressivo, desferindo golpes em regiões vitais do corpo da vítima, quais sejam, a coluna e a cabeça, razoável e proporcional, a aplicação da fração intermediária de redução (1/2), pela tentativa, já que, os atos executórios foram exauridos, e o crime não se consumou, por razões alheias à vontade do agente.

2.
5
.
A

recidiva, torna imperiosa a fixação do modo mais radical, para o início da execução da pena reclusiva, de acordo com o art. 33 do Código Penal.

Precedente do STJ.

3. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. RECURSO DEFENSIVO
PARCIALMENTE
PROVIDO, PARA REDIMENSIONAR A PENA IMPOSTA AO APELANTE, PARA
06 (SEIS) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 15 (QUINZE) DAS DE RECLUSÃO,
NO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO FECHADO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso defensivo e negar provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de apelação, interpostos
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
e por
ELIESER SÓSTENES MATAVELI DA SILVA
,
irresignados com a sentença, proferida pelo Juízo da
1
ª Vara Criminal d
a Comarca de Viana
/ES – Privativa do Tribunal do Júri (fls.
211/214
), que,
em conformidade com a decisão, proferida pelo Conselho de Sentença, condenou
ELIESER
, pela prática do crime de
homicídio, qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima,
n
a forma tentada

(arts. 121, § 2º, inc. IV, c/c 14, inc. II, ambos do CP),
à pena de
06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de r
eclusão, no regime inicial de cumprimento fechado.

O
Órgão Ministerial pleiteia,
em suas razões, pelo
decote
da atenuante da
confissão espontânea
(fls. 222/232).

Já a defesa,
postula

pel
a
revisão da valoração,

atribuída às circunstâncias judiciais, na 1ª fase da dosimetria, e
redução da pena-base.

Pugna mais, pel
a
compensação
da atenuante da confissão espontânea, com a agravante da reincidência, e
aumento da fração de diminuição
, pela tentativa.

Por fim, requer
o
abrandamento do regime inicial
de cumprimento da pena imposta
(fls.
238/247
).

Contrarrazões da defesa (fls.
248/251
), e ministeriais (fls.
261/267
), ambas, pelo desprovimento do recurso contrário.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento
dos
recurso
s
(Id. 7
651750
).

É o breve relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000042-36.2019.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE/APELADO: ELIESER SOSTENES MATAVELI DA SILVA
Advogados do APELANTE: CARLOS BERMUDES - ES22965-A, LUCAS KAISER COSTA - ES18506-A

APELANTE/APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Tratam-se de recursos de apelação, interpostos
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
e por
ELIESER SÓSTENES MATAVELI DA SILVA
,
irresignados com a sentença, proferida pelo Juízo da
1
ª Vara Criminal d
a Comarca de Viana
/ES – Privativa do Tribunal do Júri (fls.
211/214
), que,
em conformidade com a decisão, proferida pelo Conselho de Sentença, condenou
ELIESER
, pela prática do crime de
homicídio, qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima,
n
a forma tentada

(arts. 121, § 2º, inc. IV, c/c 14, inc. II, ambos do CP),
à pena de
06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de r
eclusão, no regime inicial de cumprimento fechado.

O
Órgão Ministerial pleiteia,
em suas razões, pelo
decote
da atenuante da
confissão espontânea
(fls. 222/232).

Já a defesa,

postula

pel
a
redução da pena-base
para o mínimo legal
.

Pugna mais, pel
a
compensação
da atenuante da confissão espontânea, com a agravante da reincidência, e
aumento da fração de diminuição
, pela tentativa.

Por fim, requer
o
abrandamento do regime inicial
de cumprimento da pena imposta
(fls.
238/247
).

Acerca dos
fatos,
narra a denúncia que, na
tarde de 29/12/2018, no bairro Vila Bethânia, município de Viana/ES,
ELIESER SÓSTENES MATAVELI DA SILVA
,
atentou contra a vida de
seu tio, Natan Bezerra da Silva.

Apurou-se que

a vítima
conversava com amigos, no interior de seu estabelecimento comercial, e
estava de costas, quando foi atingida por um chute, na altura do pescoço.

Consta mais, que o
réu
continuou
desferindo
golpes,
n
a cabeça
d
e Natan
, que cessaram, após a intervenção de populares,
que prestaram imediato socorro ao ofendido
.

Feito esse breve relato, passo a apreciar as teses recursais,
por ordem de prejudicialidade dos pedidos.

I
. DO APELO MINISTERIAL:

O Órgão Ministerial postula,
em suas razões, pelo
decote
da
confissão espontânea,

ao argumento de que, o réu,
embora tenha admitido a culpa, alegou ter agido em legítima defesa, fato que
sustenta
não
ser
suficiente ao reconhecimento da citada atenuante.

Contudo, a jurisprudência do C. STJ, se sedimentou no sentido de que,
mesmo a chamada
confissão qualificada
, na qual o agente agrega à confissão, teses defensivas descriminantes, ou exculpantes, pode ensejar o reconhecimento da
benesse
prevista no art. 65, III, alínea d, do Código Penal
1
.

Logo, o caso reclama a incidência da atenuante.

II
.
DO APELO DE
FENSIVO
:

O apelante
não
se insurge contra a autoria e materialidade do delito, postulando, lado
outro, pela
revisão da dosimetria.

Na 1ª fase,
a defesa
pleiteia pela
redução da pena-base,
para o mínimo legal.

Entretanto,
o Juiz, quando da análise das circunstâncias judiciais
do art. 59,
caput
, do Código Penal
2
,

considerou desfavorável o vetor dos
antecedentes
, dada a existência de condenação definitiva,
proferida nos autos nº 000001485-2019.8.08.0050, por fato
anterior
ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior.

Via reflexa,
não
merece provimento o pleito de
redução
da
reprimenda basilar
, dado que, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado nas Cortes Superiores, a aplicação da pena-base, no mínimo legal, só é possível quando, todas as circunstâncias judiciais, são favoráveis ao réu
3
.

Ademais, o Magistrado aplicou a pena-base próxima do mínimo
4
, em 13 (treze) anos de reclusão, quantitativo que não se mostra desproporcional,
sendo at
é mais favorável, que os critérios de incremento, que o C. STJ vem adotando
5
.

Sob tal orientação,
mantenho a pena-base,
fixada na sentença
.

Já
n
a
2ª fase da dosimetria,

o
pleito de compensação
integral
, da atenuante, com a agravante,
não
merece
acolhimento
,
pois
, a
confissão qualificada
(acompanhada de tese de legítima defesa), não pode ter o mesmo peso daquela que o acusado relata a prática do crime, demonstra
ndo
lealdade processual.

Por
ta
l
fundamento, justifica-se a atribuição de menor valor a essa confissão
6
,
o que impede sua integral compensação, com a agravante da reincidência.

Contudo,
há providência, que deve ser tomada,
nesta instância.

Bem analisando a sentença, verifiquei que o Magistrado atribuiu, para a atenuante, a ínfima redução de 03 (três) meses de pena,
ponto que merece ser retificado,
para
constar
a fração de redução de
1/12 (um doze avos)
da pena-base,
quantum
menor que
o
usualmente aplicad
o (1/6),
em razão de tratar-se de confissão qualificada.

Por fim,
no que toca à
3ª fase da dosimetria,
a defesa postula pelo
aumento da fração de diminuição
, pel
o reconhecimento da modalidade de crime
tenta
do.

A pretensão não prospera, já que,
quanto mais perto da consumação, menor deve ser a fração redutora, pois, maior reprovabilidade, merece a conduta
7
.

E no caso, considerando a demonstração de que, o
ora
apelante, foi extremamente agressivo, desferindo golpes em regiões vitais do corpo da vítima, quais sejam, a coluna e a cabeça (laudo de fl. 53 do IP),
razoável e proporcional, a aplicação da fração intermediária de redução (1/2)
, pela tentativa, já que, os atos executórios foram exauridos, e o crime não se consumou, por razões alheias à vontade do agente.

A última tese do recurso defensivo, se refere ao
regime de cumprimento da pena imposta.

O
Magistrad
o
sentenciante reconheceu a agravante da reincidência
, questão que não foi objeto de impugnação recursal (fl.
213
).

E tratando-se de réu reincidente, o
Superior Tribunal de Justiça possui orientação jurisprudencial sedimentada, no sentido de que,
a recidiva, torna imperiosa a fixação do modo mais radical, para o início da execução da pena reclusiva, de acordo com o art. 33 do Código Penal
8
.

Logo, devidamente fundamentada, a fixação do regime inicial fechado, para o início do cumprimento da pena imposta.

Passo a redimensionar as penas aplicadas ao apelante.

Na 1ª fase,
mantenho a pena-base fixada na sentença, no patamar de
1
3
(
treze
) anos de reclusão.

Na 2ª fase,

presente a
atenuante da
confissão espontânea

(art.
65, inc. III, alínea ‘d’, d
o CP),
a
tenuo
a pena
à razão de
1/
12
(um
doze avos
)
,
resultando em
1
1
(
onze
) anos e
11
(
onze
) meses de reclusão.

Presente a
agravante

da reincidência
(art. 63 do CP), agravo a pena em 01 (um) ano de reclusão, sob pena de
reformatio in pejus,
fixando a reprimenda intermediária de
1
2
(
onze
) anos e
11
(
onze
) meses de reclusão.

Na 3ª fase,

presente a
causa especial de diminuição de pena da
tentativa
9
,
mantenho
a fração
de redução, aplicada na sentença, no patamar de
1/
2
(
metade
)
,
tornando a
pena
definitiva em
0
6
(
seis
) anos,
05 (cinco) meses e 1
5
(
quinze
) dias de
reclusão.

Mantenho inalterados os demais termos da sentença.

DISPOSITIVO:

Arrimado em todo o exposto, conheço dos recursos para:

1.
NEG
AR
PROVIMENTO
ao apelo
ministerial
,

e

2.
D
AR
PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo
defensivo, para redimensionar a pena, imposta a
ELIESER SÓSTENES MATAVELI DA SILVA
, para
0
6
(
seis
) anos,
05 (cinco) meses e 1
5
(
quinze
) dias de
reclusão
, no regime inicial de cumprimento fechado.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
STJ - REsp: 2066379,
Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,

5T,
Julgado em 7/3/2024.

D
Je
: 11/03/2024.

STJ - AgRg no HC: 787561 SC 2022/0379604-8,
Relatora: Ministra Laurita Vaz, T6,
Julgado em
: 07/02/2023,
DJe 14/02/2023.

2
Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

3

STJ.
AgRg no HC n. 728.363/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023.

4

Art. 121. Matar alguem:
Homicídio qualificado
§ 2° Se o homicídio é cometido:
(...)
IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossivel a defesa do ofendido;
(...)
Pena - reclusão, de doze a trinta anos.

5

STJ.
AgRg no REspn. 2.034.705/MT,
relator: Ministro Messod Azulay Neto,
5T,
julgado em 20/3/2023,
DJe de 27/3/2023.
STJ.
AgRg no HC n. 788.363/ES,
relator Ministro Ribeiro Dantas,
5T,
julgado em 17/4/2023,
DJe de 20/4/2023
.

6

STJ
. AgRg no REsp: 2073676 SC 2023/0172388-0,
r
elator: Ministro J
oel Ilan Paciornik
,
T5,
julgado em
12/12/2023,
DJe 18/12/2023.
STJ
. AgRg no HC: 787561 SC 2022/0379604-8,
Relatora: Ministra Laurita Vaz,
T6,
Julga
do em
7/2/2023,
DJe 14/2/2
0
23.

7

STJ. AgRg no AREsp 1859174/PR,
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
5T.
julgado em 8/6/2021
, DJe 14/6/2021.

8

STJ. AgRg no HC: 644232 SP 2021/0037642-8,
Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
T6,
julgado em 4/5/2021,
DJe: 13/5/2021.

9
Art. 14
- Diz-se o crime:
(...)
II
- tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.
Parágrafo único
- Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho as conclusões alcançadas pelo preclaro Relator.